Tribunal: STF
Processo: HC 252126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Vieira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 943.288/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve indeferido pedido de remição de 42 dias de pena pelo estudo do ensino fundamental no Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA de Florianópolis. 



    Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, porquanto considerou que o paciente já teria sido beneficiado pela homologação da conclusão de ensino fundamental.



    Alega a defesa, em síntese, que inexiste vedação na Lei de execução penal para que o paciente seja beneficiado em virtude de atividades de estudo do ensino fundamental.



    Requer, ao final, “seja reconhecida a benesse de remição da pena, diante da certificação acostada pelo paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAGO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA (APROVAÇÃO NO ENEM). INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro em seu voto,



    “No ponto, consignou a Corte estadual que “tanto a remição concedida anteriormente pela conclusão do ensino fundamental (seq. 146.3 do SEEU) quanto a que está sob análise dizem respeito a atividades de estudo do ensino fundamental, ou seja, no mesmo nível de instrução" (e-STJ fl. 11). 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, "já tendo concluído o ensino fundamental completo ao tempo da sua prisão, o Reeducando não tem direito à benesse, pois não atendido o requisito previsto no § 5.º do art. 126 da LEP, que somente admite a remição por conclusão de ensino durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC n. 794.302/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.)”



    Da mesma forma, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RHC 229.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)



    Além disso, a decisão por meio da qual concedida a remição de 177 dias - pela realização do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, no ano de 2023 -considerou o acréscimo de 1/3 (um terço) relativo a conclusão de ensino fundamental.(edoc. 4, p.2)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente